Tribunal: TJMT
Processo: 0018178-66.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018178-66.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0128-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NO SCANC. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO. VALIDADE DA MULTA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do Auto de Infração nº 384250001492014375, lavrado em razão da suposta falta de recolhimento de ICMS-ST por omissão de informações no SCANC, condenando a autora ao pagamento do crédito tributário, custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais são:
(i)
saber se a retificação do Anexo III do SCANC, realizada pela apelante, torna inexigível a cobrança do ICMS lançado; e
(ii)
verificar se a multa aplicada pelo descumprimento de obrigação tributária deve ser afastada por alegada nulidade ou caráter confiscatório.

III. Razões de decidir

3. Comprovado que o ICMS-ST devido ao Estado de Mato Grosso é recolhido no regime de substituição tributária pelo contribuinte do início da cadeia e que a retificação do SCANC pela substituída tributária viabilizou o repasse do valor omitido ao Estado de Mato Grosso, mostra-se indevida a cobrança da exação da substituída tributária
.

4. Mostra-se legitima a aplicação da multa prevista na legislação estadual, pois a apelante descumpriu obrigação tributária ao apresentar os anexos do SCANC de forma incorreta e retificar intempestivamente essa declaração, impossibilitando o repasse do imposto ao Estado de Mato Grosso no prazo legal.

5. A multa aplicada, inferior a 100% do valor do tributo, não ostenta caráter confiscatório, sendo válida nos termos da jurisprudência do STF.

6. Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas e honorários advocatícios devem ser rateados entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para anular o crédito tributário referente ao ICMS, mantendo-se a multa aplicada.

Tese de julgamento: "1. A retificação extemporânea de Anexo do SCANC que viabiliza o repasse do ICMS-ST ao Estado destinatário impede a cobrança direta do tributo do contribuinte substituído. 2. O descumprimento de obrigação tributária autoriza a aplicação de multa punitiva. 3.
É constitucional a multa tributária inferior a 100% do valor do tributo, não configurando confisco
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal n.º 0018178-66.2015.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para o fim de anular o Auto de Infração/Termo de Intimação nº 384250001492014375.

O recorrente foi condenado ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC, a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ).

Aduz que, atua no ramo de combustível sendo que o recolhimento do ICMS dá na modalidade substituição tributária pra frente.

Sustenta que, o recolhimento do tributo ocorre pelo contribuinte do início da cadeia e o repasse aos Entes Federados ocorre por meio da transmissão da declaração SCANC (Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis).

Argumento que, cumpriu a obrigação acessória em relação ao envio dos relatórios de SCANC, referente à competência de maio de 2014.

Assevera que, por equívoco, o estabelecimento autuado enviou seus Anexos do SCANC antes de receber as informações de todas as operações interestaduais realizadas por outros estabelecimentos filiais, quebrando a sequência de congêneres do Anexo III.

Assegura que, ao tomar ciência da omissão, providenciou em 28/07/2014 a retificação do Anexo III do SCANC do período de 05/2014, protocolando-o na SEFAZ-SP.

Argui que, a inserção das operações interestaduais omitidas possibilitou ao Estado de Mato Grosso o recebimento de R$ 35.955,92 a título de repasse.

Pontua que, a manutenção da cobrança do ICMS descrito no Auto de Infração/Termo de Intimação nº 384250001492014375 implicará recolhimento em duplicidade do imposto estadual.

Verbera que, na qualidade de substituída tributária, não é responsável pelo recolhimento e/ou repasse do imposto devido.

Ressalta que, a obrigação descumprida tem natureza acessória, não podendo ser imputada multa por falta de recolhimento de imposto.

Afirma que, o auto de lançamento é nulo por carência de correta capitulação legal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de anular o Auto de Infração/Termo de Intimação nº 384250001492014375.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a ação originária foi proposta com o objetivo de anular o Auto de Infração/Termo de Intimação nº 384250001492014375, lavrado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, no valor total de R$ 44.225,78, sendo R$ 35.955,92 de ICMS, R$ 1.078,68 de juros de mora e R$ 7.191,18 de multa.

Segundo consta dos autos, a autuação fiscal decorreu da
"falta de recolhimento do ICMS retido ou que deveria ser retido por substituição tributária em razão de omissão de informação nos Anexos previstos nos Convênios ICMS nº 54/2002 e 110/2007, relativamente a operações com combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo".

Em sua petição inicial, a autora alegou, em síntese, que:
a)
transmitiu tempestivamente os Anexos do SCANC (Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis) referente à competência de maio de 2014;
b)
por equívoco, o estabelecimento autuado enviou seus Anexos do SCANC antes de receber as informações de todas as operações interestaduais realizadas por outros estabelecimentos filiais, quebrando a sequência de congêneres do Anexo III;
c)
ao tomar ciência da omissão, providenciou em 28/07/2014 a retificação do Anexo III do SCANC do período de 05/2014, protocolando-o na SEFAZ-SP;
d)
a inserção das operações interestaduais omitidas propiciou ou propiciará ao Estado de Mato Grosso o recebimento de R$ 35.955,92 a título de repasse;
e)
recolheu o valor de R$ 11.413,82 a título de ICMS-Complemento;
f)
a multa aplicada, no percentual de 80% do valor do tributo, possui caráter confiscatório.

Após o contraditório, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que: a) foi omitida informação ao fisco e quebrada a sequência de Anexo III do Sistema SCANC;
b)
a operação realizada pela autora estava irregular perante a lei estadual por descumprimento de obrigação acessória;
c)
a posterior regularização não afasta a irregularidade da ausência de cumprimento da obrigação acessória;
d)
a autora não acostou aos autos documentos aptos a demonstrar que o Estado de Mato Grosso efetivamente recebeu ou receberá o repasse do imposto;
e)
a multa aplicada, correspondente a cerca de 20% do valor do tributo, não possui caráter confiscatório.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia dos autos se cinge à legalidade do Auto de Infração/Termo de Intimação nº 384250001492014375, lavrado em face da apelante por suposta falta de recolhimento do ICMS retido ou que deveria ser retido por substituição tributária, em razão de omissão de informação nos Anexos previstos nos Convênios ICMS nº 54/2002 e 110/2007.

No caso em análise, verifica-se que a apelante opera no setor de combustíveis, submetendo-se ao regime de substituição tributária "para frente" do ICMS, conforme previsto no art. 150, §7º, da Constituição Federal e regulamentado pelos Convênios ICMS nº 54/2002 e 110/2007.

Nesse regime, o recolhimento do ICMS ocorre pelo substituto tributário no início da cadeia produtiva (no caso, a refinaria de petróleo) e posteriormente repassado ao Estado de destino da mercadoria, conforme as informações prestadas através do Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis (SCANC).

Para a correta operacionalização desse sistema, tanto o substituto tributário quanto os substituídos, com exceção dos postos de combustíveis, devem cumprir com a obrigação acessória relativa ao preenchimento e envio dos Anexos do SCANC, conforme explicações extraídas no sítio eletrônico da SEFAZ-MG, secretaria esta que faz o gerenciamento central do SCANC de todo Brasil, como cito:

“
SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis

Sistema de informações relativas a operações comerciais de circulação de combustível derivado de petróleo, em que o imposto tenha sido retido anteriormente, e/ou circulação de álcool etílico anidro combustível (AEAC), que tenha ocorrido com diferimento ou suspensão do imposto.

Deve ser utilizado pelos contribuintes de qualquer parte do pais, que comercializam combustíveis (refinarias de petróleo, centrais petroquímicas, formuladores, importadores, distribuidores de combustíveis e transportadores revendedores retalhistas), exceto postos revendedores varejistas.

Com as informações fornecidas pelos citados contribuintes, mensalmente, o sistema gera e transmite relatórios para as respectivas Unidades da Federação.

Ao
Estado de Minas Gerais
cabe o gerenciamento central do SCANC, hospedando-o em servidor de internet da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF/MG) e zelando por sua segurança e atualização”. (Fonte:
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/sistemas/scanc/
- acesso em 04/09/2025)

Frisa-se, que a SEFAZ/MT em seu endereço eletrônico direciona para o site da SEFAZ/MG para realização de
download do sistema e para se obter outras informações, conforme se observa no referido URL
https://www5.sefaz.mt.gov.br/-/sistema-scanc-monof%C3%A1sico
.

No caso em tela, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, especialmente os de ID 308996047 – pág. 46-48, a apelante, na qualidade de contribuinte substituída, enviou os Anexos do SCANC referentes à competência de
05/2014
, porém, por equívoco, omitiu operações interestaduais realizadas por estabelecimentos filiais, o que ocasionou a quebra da sequência de congêneres do Anexo III e, consequentemente, na ausência de informações necessárias ao repasse do ICMS-ST ao Estado de Mato Grosso no valor de R$ 35.955,92.

Contudo, ao tomar ciência da omissão, a apelante providenciou, em
28/07/2014
, a retificação do Anexo III do SCANC do período de
05/2014
, protocolando-o na SEFAZ-SP, conforme demonstram os documentos de ID 308996048 – pág. 15-40, incluindo as informações anteriormente omissas e possibilitando, assim, o recebimento/repasse do imposto devido ao Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 35.955,92.

Diante desse cenário, impõe-se analisar duas questões distintas:
(i)
a exigibilidade do ICMS lançado no auto de infração; e
(ii)
a legalidade da multa aplicada.

Da exigibilidade do ICMS

Quanto à primeira questão, observa-se que com a retificação do Anexo III do SCANC, a apelante viabilizou o repasse do imposto anteriormente recolhido pelas refinarias ao Estado de Mato Grosso, conforme demonstram os documentos juntados aos autos.

Assim, exigir novamente o pagamento do ICMS configuraria
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Nesse contexto, cabe destacar que o Convênio ICMS nº 110/2007 estabelece o procedimento adequado para a regularização do repasse do imposto em casos como o presente:

“Cláusula vigésima terceira
A entrega das informações relativas às operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo ou GLGN em que o imposto tenha sido retido anteriormente, com EAC ou B100, cuja operação tenha ocorrido com diferimento ou suspensão do imposto, e as previstas na cláusula vigésima terceira-A relativas às operações com etanol combustível e para outros fins, será efetuada, por transmissão eletrônica de dados, de acordo com as disposições deste capítulo e nos termos dos seguintes anexos, nos modelos aprovados em Ato COTEPE e residentes no sítio eletrônico do CONFAZ e no sitio http://scanc.fazenda.mg.gov.br/scanc, destinados a:

I - Anexo I: apurar e informar a movimentação de combustíveis derivados de petróleo realizada por distribuidora, importador e TRR;

II - Anexo II: informar as operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo;

III - Anexo III: informar o resumo das operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo e apurar os valores de imposto cobrado na origem, imposto devido no destino, imposto a repassar, imposto a ressarcir e imposto a complementar;

[...]

§ 2º Para a entrega das informações de que trata este capítulo, deverá ser utilizado programa de computador aprovado pela Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS -, destinado à apuração e demonstração dos valores de repasse, dedução, ressarcimento e complemento do ICMS.

[...]

§ 4º Sem prejuízo do disposto na cláusula trigésima primeira do Convênio ICMS 142/18, as unidades federadas deverão comunicar formalmente à Secretaria-Executiva do CONFAZ qualquer alteração que implique modificação do cálculo do imposto a ser retido e repassado, não decorrente de convênio ou de fixação de preço por autoridade competente.

[...]

"
Cláusula trigésima terceira
.
As unidades federadas interessadas poderão, mediante comum acordo, em face de diligências fiscais e de documentação comprobatória em que tenham constatado entradas e saídas de mercadorias nos respectivos territórios em quantidades ou valores omitidos ou informados com divergência pelos contribuintes, oficiar à refinaria de petróleo ou suas bases para que efetuem a dedução e o repasse do imposto com base na situação real verificada
."

Portanto, uma vez constatada a omissão de informações no SCANC e comprovada a retificação da apelante substituída, caberia ao Estado de Mato Grosso, nos termos da cláusula supracitada, oficiar o Estado de Origem caso tenha sido recolhido para o Estado de São Paulo e/ou a refinaria de petróleo (substituta tributária).

Entendo, portanto, que, no caso de retificação do SCANC e possibilidade de cobrança do imposto do substituto, a cobrança direta do contribuinte substituído seria ilegítima.

Isso porque, nessa hipótese, a jurisprudência tem entendido que a pessoa jurídica Substituída Tributária (no caso do apelante – adquirente) não possui, sequer, relação jurídica tributária com o Fisco Estadual em relação ao recolhimento do ICMS Substituição Tributária.

Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. [...] Informações Complementares à Ementa: "[...]
o substituto é o único responsável pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias, não havendo falar em responsabilidade solidária ou supletiva do substituído, porquanto 'não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado', não sendo este (o substituído) 'sujeito passivo da relação jurídica tributária'
[...]".
(STJ - REsp 1909823/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. [...] 4. O artigo 128, do CTN (cuja interpretação estrita se impõe), dispõe que, sem prejuízo do disposto no capítulo atinente à Responsabilidade Tributária, "a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação". [...] 7. [...] "o tributo é indevido pela concessionária nesse caso, não por que houve sua incidência na operação anterior, mas, antes, porquanto em sendo o regime da substituição tributária, técnica de arrecadação, e sendo uma das características da técnica a consideração presumida da base de cálculo, nas hipóteses em que um dos dados que a integram não se realiza na operação promovida pelo substituído, deve o Fisco buscar a diferença junto ao substituto. Com efeito,
cobrando o valor faltante do substituído, como faz o requerido, está considerando como sujeito passivo quem não figura na relação jurídico-tributária
." (REsp 865.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 23.04.2009, DJe 27.05.2009). [...] 9. [...], ressalvando-se o entendimento de que a obrigação tributária admite a sua dicotomização em débito (shuld) e responsabilidade (haftung), merece destaque a lição do saudoso tributarista Alfredo Augusto Becker, segundo o qual inexiste relação jurídica entre o substituído e o Estado: "[...] As três referidas conclusões são as seguintes:
Primeira conclusão
:
Não existe qualquer relação jurídica entre substituído e o Estado. O substituído não é sujeito passivo da relação jurídica tributária, nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude do substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte
.
Segunda conclusão
:
Em todos os casos de substituição legal tributária, mesmo naqueles em que o substituto tem perante o substituído o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte, o único sujeito passivo da relação jurídica tributária (o único cuja prestação jurídica reveste-se de natureza tributária) é o substituto (nunca o substituído)
.
Terceira conclusão
: O substituído não paga 'tributo' ao substituto. A prestação jurídica do substituído que satisfaz o direito (de reembolso ou de retenção na fonte) do substituto, não é de natureza tributária, mas, sim, de natureza privada. [...] 150. Inexistência de relação jurídica entre substituído e Estado A inexistência de qualquer relação jurídica entre substituído e Estado é conclusão que decorre facilmente das duas premissas já analisadas. Primeira: embriogenia e conceito do substituto legal tributário. Segunda: natureza da relação jurídica entre substituto e substituído. [...]" (Alfredo Augusto Becker, in "Teoria Geral do Direito Tributário", Ed. Noeses, 4ª ed., 2007, São Paulo, págs. 581/586 e 595/601) [...] 12. Recurso especial provido, para declarar a inexigibilidade da cobrança de complementação da base de cálculo do ICMS da concessionária de veículos, invertendo-se o ônus de sucumbência. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.
(STJ - REsp 931.727/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 14/09/2009)

No mesmo sentido tem se pronunciado esta e. Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – MONTADORA/FABRICANTE (SUBSTITUTA) E CONCESSIONÁRIA/REVENDEDORA (SUBSTITUÍDA) – VEÍCULOS AUTOMOTORES – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PERMISSIVO CONTIDO NO INCISO V, DO ART. 151, DO CTN – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA – AGRAVO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência pátria, ‘[...] o substituto é o único responsável pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias, não havendo falar em responsabilidade solidária ou supletiva do substituído, porquanto 'não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado', não sendo este (o substituído) 'sujeito passivo da relação jurídica tributária' [...]’. (STJ - REsp 1909823/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)” (N.U 1013696-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – OPERAÇÃO SUJEITA AO RECOLHIMENTO DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – ICMS-ST. MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SUBSTITUTO E SUBSTITUÍDO – INEXISTÊNCIA - OMISSÃO NA RETENÇÃO DO IMPOSTO ESTADUAL – DEVER DO SUBSTITUTO RECOLHER O TRIBUTO – ICMS /ST - RECURSO DESPROVIDO. A substituição tributária implica na escolha, pela lei, do substituto como responsável pelo pagamento do tributo devido por fato gerador praticado pelo contribuinte. Na esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, proferida sob a sistemática de recurso representativo da controvérsia no REsp 931.727-RS “inexiste relação jurídico-tributária entre o substituído (no caso, a distribuidora) e o Fisco, o que permite concluir, assim, inexistir solidariedade entre substituído e substituto (no caso, o fabricante), de modo que descabe a cobrança do valor remanescente de ICMS diretamente do substituído, cabendo, porém a sua exigência do substituto”. A legislação tributária encartada no art. 20, II, da Lei 7.098/98 e art. 1º, § 1º, Seção XIII, do Anexo XIV do RICMS, vigente à época da autuação, imputava a responsabilidade tributária às indústrias mato-grossenses pelo pagamento do ICMS devido nas operações subsequentes, o chamado regime de substituição tributária para frente – ICMS /ST, em relação as operações com produtos cerâmicos. A omissão na retenção do tributo devido por substituição tributária, enseja a responsabilização do substituto pelo recolhimento do imposto. Recurso desprovido. (TJ-MT: N.U 0003206-45.2014.8.11.0003, Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, publicado no DJE 26/09/2018)

Assim, deve ser acolhido o fundamento relativo à inexigibilidade do ICMS lançado no Auto de Infração nº 384250001492014375.

Da licitude da multa aplicada

Quanto à segunda questão, relativa à multa aplicada, verifica-se que a apelante, de fato, descumpriu obrigação acessória ao enviar os Anexos do SCANC com omissão de informações, o que configura infração à legislação tributária.

Nos termos do art. 113, §3º, do Código Tributário Nacional,
"a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária".

Com efeito, o descumprimento da obrigação acessória de prestar corretamente as informações no SCANC sujeita o infrator à penalidade prevista na legislação tributária, por si só configura o descumprimento de obrigação acessória.

Além disso, o vício na declaração implicou na ausência de repasse do imposto ao Estado de Mato Grosso no prazo legal.

Portanto, mostra-se escorreita a penalização do agravação pelo descumprimento da obrigação tributária.

Em relação a tipificação, não se vê inconformidade entre o ato praticado pelo recorrente e o descrito na penalidade aplicada ao contribuinte, a qual prevê a aplicação de multa em razão o descobrimento de obrigação principal e assessoria , consubstanciada na falta de recolhimento (tempestivo) do imposto retido ou que deveria ter sido retido em razão da condição de contribuinte substituto, a qual se encontra prevista no art. 45, I, "i", da Lei nº 7.098/98 do Estado de Mato Grosso.

A propósito:

"Art. 45. O descumprimento das obrigações principal e acessórias instituídas pela legislação do imposto fica sujeito às seguintes penalidades:

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

(...)

i) falta de recolhimento do imposto retido ou que deveria ter sido retido em razão da condição de contribuinte substituto - multa equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor do imposto;"

No que tange ao argumentos de que a multa é confiscatória, tal argumento também não merece prosperar, pois o percentual da penalidade de fato aplicada pelo fisco corresponde a aproximadamente 20% do valor do tributo (R$ 7.191,18 de multa sobre R$ 35.955,92 de ICMS), o qual é considerado razoável pela jurisprudência.

Frisa-se que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de ser a multa punitiva confiscatória somente quando fixada em patamar superior a
100% (cem por cento)
do valor do tributo, como cito:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o
Tema nº 863
:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”
. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”(
RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento)
do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

Com efeito, em sendo a multa aplicada, inferior ao valor do imposto lançado na mesma autuação, não há que se falar em violação princípio do não confisco.

Portanto, a multa aplicada deve ser mantida, uma vez que a declaração foi realizada com vício de preenchimento, a retificação se deu de forma extemporânea e implicou na ausência de repasse e/ou recolhimento tempestivo do tributo, configurando o descumprimento da obrigação principal e acessória prevista na legislação tributária.

Do ônus sucumbencial

Com o julgamento do presente recurso, cada parte saiu em parte vencedora e em parte vencida em relação aos pedidos da inicial, de modo que deve ser aplicado ao caso o artigo 86, do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Ao analisar o que foi acolhido da inicial, em questão de valores, tem-se que a parte autora/recorrente saiu vencedora em 84% (trinta por cento), e a parte requerida/recorrida em 16% (setenta por cento), devendo, dessa forma, o ônus ser distribuído entre as partes nessa proporção.

Em relação ao
quantum,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por não ser de alta complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em curto período, tenho que os honorários sucumbências devem ser mantidos no mínimo legal conforme foi consignado na sentença.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para o fim de anular o crédito de ICMS lançado no Auto de Infração nº 384250001492014375, no valor de R$ 35.955,92, mantendo, todavia, a multa aplicada, com os respectivos acréscimos legais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 84% em favor da Recorrente e 16% em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 86 c/c art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025